Tribunal: TJPA
Processo: 0005817-49.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005817-49.2017.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANTONIO LOURINHO DA CONCEICAO, HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº
0005817-49.2017.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA

(DEF. PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL E DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Comprovadas autoria e materialidade, a
tese absolutória é totalmente destituída de fundamento, não encontrando sintonia com o acervo probatório constante dos autos,

motivo
pelo qual merece permanecer inalterada a sentença recorrida, neste particular.

2.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3.
Q
uanto ao pleito de redução da pena de multa, constato que o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

4.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Hugo Patrick Antunes Pereira
e
Carlos Antônio Lourinho da Conceição,
por intermédio do Defensor Público Daniel Sabbag e do Defensor Público Edgar Moreira Alemar, respectivamente, interpuseram, inicialmente, recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou da seguinte maneira:

1º:
Hugo Patrick Antunes Pereira: 02 (dois) anos, em regime aberto, além de o pagamento de 20 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 180, do CPB.

2º:
Carlos Antônio Lourinho da Conceição: 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de o pagamento de 15 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 180, do CPB.

Narra a denúncia, que:

“Consta do inquérito policial de n. 321/2017.100080-5 que, no dia 09/03/2017, pelo período da tarde, policiais civis receberam telefonema do setor de Segurança da UFPA, informando que havia um veículo automotor (Honda Civic, cor cinza, placa OTX 1786), estacionado próximo à área do "Vadião". Após consultar a placa do veículo os policiais constataram que este era roubado. Os policiais deslocaram-se até o local onde o veículo estava estacionado e constataram que este se encontrava fechado.

Os agentes da policia civil ficaram em campana no local e perceberam que, posteriormente, chegou às proximidades do carro supracitado um outro veículo automotor (Palio, placa OFK 9653), do qual desceram e se dirigiram ao Honda Civic referido CARLOS ANTONIO LOURINHO DA CONCEIÇÃO e a menor de idade YASMIN LORENA DA SILVA CAMPOS, nascida em 22/07/1999, conforme consulta no sistema SEGUP/SISCIVIL à fl. 10. No momento em que Carlos entrou no veículo Honda e Yasmin se aproximava deste, os policiais os abordaram.

Carlos Conceição estava com a chave do Honda Civic e Yasmin Campos portava uma bolsa, sendo que no interior desta foram encontradas três chaves de fenda, uma Chave tipo LIOe um alicate. No referido veículo Palio estavam também LUAN GABRI NASCIMENTO MONTEIRO e HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA.

Os quatro suspeitos foram encaminhados à Delegacia. Nesta verificouse que o Pálio também era produto de roubo. Em diligências os policiais verificaram que HUGO PATRICK tinha um encontro no Loteamento Riacho Doce com um indivíduo desconhecido.

Os policiais se dirigiram ao local e efetuaram a detenção de FABRICIO FERREIRA BORGES, porquanto este estava portando a chave de um veículo que posteriormente se constatou que era roubado, tendo sido localizado e apreendido atrás do terminal Rodoviário de São Braz.

Em interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado CARLOS ANTONIO LOURINHO DA CONCEIÇÃO confessou toda a trama criminosa e afirmou que LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO e HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA tinham conhecimento de que o veículo que o depoente iria buscar era roubado.

Os demais denunciados negaram o cometimento de crime.”

É importante ressaltar que a defesa do apenado Carlos Antônio Lourinho da Conceição desistiu de interpor o recuso de apelação, conforme consta no Id. 5733456 – pág. 01. Assim sendo, tem-se que apenas o acusado Hugo Patrick Antunes Pereira apelou.

A defesa de Hugo Patrick Antunes Pereira pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação, a redução da pena base próxima ao mínimo legal e a redução da pena de multa.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sob revisão do Des. Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, cumpre anotar que o
apelo não merece provimento com relação à tese absolutória apresentada pelo recorrente.

Justifico.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (Id. 5733466- pág. 07) e pelo auto de apreensão (Id. 5733467- pág. 01), que consta:
“Três veículos, sendo o primeiro da marca Honda, modelo Civic, cor cinza, contendo placas OTX-1786 (roubada), o segundo veículo da marca Fiat, modelo Pálio, cor cinza, placa OFK-9653 (clonada) e terceiro veículo da marca Honda, modelo civic, cor prata, placa OFM-7046 (clonada), apreendidos CARLOS ANTÔNIO LOURINHO CONCEIÇÃO, LUAN GABRIEL NASCIMENTO MONTEIRO, HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA e FABRÍCIO PEREIRA BORGES, além de 03 chaves de fendas, um alicate, uma chave L 10, apreendidos com a adolescente YASMIN LORENA DA SILVA CAMPOS e aparelhos de telefone celulares, sendo um da marca LG, cor preta, encontrado em poder de HUGO PATRICK e o outro celular da marca Motorola modelo Moto E, cor preta, com capa traseira azul, encontrado em poder de CARLOS ANTÔNIO e um par de placas de veículos OFN3917 que estava no interior do veículo Pálio acima mencionado”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações das testemunhas de acusação, Francisco das Chagas Oliveira Fonseca e Onaldo Nascimento de Oliviera, policiais civis, conforme assinalada na sentença (Id. 5733450), que, em síntese, confirmaram em juízo que os veículos em poder dos acusados eram fruto de roubo.

Ressalto, desde logo, que os depoimentos policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE.
DEPOIMENTOS COESOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRECEDENTES.
ADEMAIS, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NO DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU CONDUZ À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CABENDO-LHE A RESPONSABILIDADE DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de janeiro de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato Belém/PA, 29 de janeiro de 2019.

Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias Relatora

(2019.00331312-33, 200.193, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-29, Publicado em 2019-02-06)” (grifei)

No caso vertente,
resta devidamente demonstrado pela acusação que o bem era produto de crime e se encontrava em posse do apelante, não tendo o recorrente comprovado a origem lícita do bem.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina a jurisprudência pátria a orientação de que, em se tratando de delito de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo à defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, trago julgamento realizado neste e. Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, §1º, DO CP (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR VÍCIO NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, EM FACE DE ERRO QUANTO À INDICAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO. AÇÃO PENAL INICIADA.

A defesa sustenta referida preliminar, eis que constou, no inquérito policial, de forma errada, como vítima do crime de receptação, o Estado, quando, na verdade, seria uma pessoa determinada de nome Patrícia Miralha, sem possibilitar, assim, que ela fosse ouvida até o final das apurações, o que acarretou enorme prejuízo à defesa.

Inobstante a vítima do crime de receptação seja tecnicamente a mesma do crime antecedente (roubo), não se percebe qual necessidade prática de prestar depoimento no processo que apura o delito, consoante intelecção do art. 180, §4º, do CP.

Ademais, vige, no processo penal, o princípio ?pas de nullité sans grief?, o qual determina que a declaração de nulidade, seja relativa, ou absoluta, requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. No caso em apreço, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo ao apelante.

O vício alegado ocorrido na fase pré-processual restou superado com o recebimento da ação penal, pois, sendo o inquérito policial mero procedimento informativo, os vícios acaso existentes não afetam a ação penal. PRELIMINAR REJEITADA.

UNANIMIDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AQUISIÇÃO DE CELULAR, EM VIA PÚBLICA, SEM QUALQUER APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL POR PREÇO INFERIOR AO DE MERCADO. RISCO ASSUMIDO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. Os indícios de que o celular era proveniente de origem ilícita revelaram-se patentes: abordagem em via pública para compra de um aparelho celular sem nota fiscal por um valor abaixo do mercado. É de se notar que o tipo penal descrito no art. 180, §1º, do Código Penal não exige que o agente tenha efetivamente conhecimento da procedência ilícita da coisa, bastando, para sua configuração, que exista a situação de que ele deveria saber dessa circunstância, o que ocorreu no caso concreto.

com a negativa de desconhecimento da origem ilícita do bem, o apelante inverteu para si o ônus da prova em razão do disposto no artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.
No caso em apreço, nenhuma prova trouxe aos autos capaz de corroborar suas alegações, mostrando-se isoladas frente ao conjunto probatório carreado aos autos. Se é fato que o apelante pode não ter tido o dolo de comprar produto de origem ilícita, também é certo que assumiu o risco, com a efetiva aquisição. Incidiu, assim, em dolo eventual. Não houve explicação plausível para a não solicitação de nota fiscal do celular.

Acrescenta-se que a compra do bem de pessoa que não conhecia, sem nota fiscal e por pessoa com experiência no comércio dessa mercadoria com assistência, enseja, ao menos, certa dúvida acerca da procedência do bem, principalmente porque é até trivial, hoje em dia, nesse segmento de atividade, a negociação de mercadoria proveniente de furto e roubo.

RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(2018.01984328-62, 190.001, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-17)” (grifei)

Por essas razões,
concluo que a tese absolutória é totalmente destituída de fundamento, não encontrando sintonia com o acervo probatório constante dos autos,
motivo
pelo qual merece permanecer inalterada a sentença recorrida, neste particular.

Noutro giro, quanto ao questionamento acerca da fixação da pena base, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:

“
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas aos réus CARLOS ANTÔNIO LOURINHO DA CONCEIÇÃO, LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO, HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA e FABRÍCIO FERREIRA BORGES.

(...)

Do réu HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA

Culpabilidade
do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra);
Antecedentes do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado (negativa)
;
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de receptação, isto é, ter proveito para si ou para outrem do produto de origem criminosa, nada a valorar (neutra);
Circunstancias
do fato criminoso também comum a espécie do delito ora em análise. (neutra);
Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);
Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, sendo ela colaboradora” da ação criminosa (neutra); Situação econômica do acusado presumidamente é boa, haja vista não ter emprego lícito e renda, assim há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 02 (dois) ano de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.” (Grifei e sublinhei).

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Da reprodução feita, está claro que, na primeira fase, o Juiz sentenciante fixou, acertadamente, a pena-base acima do seu mínimo legal, diante da análise de uma circunstância judicial ser valorada negativamente -
antecedentes criminais -
, sendo a pena
aplicada de
forma
proporcional e fundamentada, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA:
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, também trago julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, II, IV, V E VII DO CPP – IMPROVIMENTO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL –
MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA
– DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

2. Preliminar de Nulidade processual ante o cerceamento de defesa: Verifica-se que tal pleito já fora discutido no curso da instrução criminal, o Juízo monocrático nas fls. 138/139 indeferiu as diligências e requerimentos justificando e argumentando a negativa de cada uma, bem como já foi debatido em audiência de instrução e julgamento a disciplina que envolve o depoimento especial de menor, pois encontra-se estampado na legislação especial (Lei nº 13.431/2017), o qual prioriza a proteção integral à criança e adolescente para se evitar a revitimação (aconteceria quando a criança ou o adolescente, vítima de abuso sexual, é obrigada a reviver o sentimento de violência, em função do próprio sistema judiciário e da persecução penal).

3. Absolvição com fulcro no artigo 386, incisos I, II, IV, V E VII DO CPP: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

4.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

5. Mudança de regime de cumprimento inicial da pena: Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado
a quo
justificou a fixação do regime inicial semiaberto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2°, “b” do CPB.

6. Detração: O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, publicado em 2021-12-16)

Dessa forma, mantenho a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, por ser proporcional e adequada ao caso concreto
.

Nas 2ª e 3ª fases, mantenho o entendimento indicado na sentença condenatória:

“(...)
Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militem em favor do réu,
mantenho a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a existência de circunstância agravante que milita em desfavor do réu tal seja, a reincidência, prevista no artigo 61, inciso 1, do CP, a mesma, no caso concreto, não pode conduzir à exasperação da pena, pois é defeso ao julgador utilizar-se num mesmo processo como circunstância judicial negativa para a fixação da pena base e depois fazê-la incidir como agravante de reincidência, eis que afronta o princípio "ne bis in idem”, nos termos da Súmula 241do STJ, razão pela qual impossível a agravação da sanção, sendo forçada a
manter a pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos de reclusão e a pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa, calculada
em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em
02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a inexistência de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em
02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
. (...)”

Por fim, em relação ao pedido de
redução da pena de multa
formulado pelo apelante, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no preceito do delito do artigo 157 do Código Penal, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fixar, além da pena privativa de liberdade, também a de multa.

De igual modo, como se observa do trecho reproduzido da sentença
“fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em
02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
”,
o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas,
o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INVIABILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SINGULAR - PENA DOSADA SOB OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INAPLICÁVEL A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA - §4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA - IMPOSSIBILIDADE
- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO.

- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

- Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem, sendo, ademais, profissionais preparados para informar os fatos de que participaram.

- Afastado o requerimento de desclassificação do delito discutido nos autos para o de forma menos gravosa em detrimento às provas colhidas no decorrer do processo.

- Apoiado na discricionariedade e nas circunstancias que amparam o caso concreto, o julgador deve dosar a pena apoiado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- A fixação da multa pecuniária deve ser feita em atenção ao artigo 59 do Código Penal, logo se tais critérios foram aplicados de forma correta é inviável a redução.

- Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal as custas do processo penal constituem consequência da condenação, devendo ser analisadas pelo Juízo da Execução.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0693.12.004036-7/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021) (N.N.)” (grifei)

Diante do exposto, acompanhando o judicioso parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA,
21 de julho de 2022
.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 16/08/2022